Tribunal: STF
Processo: ARE 1556576
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. (1) DESNECESSÁRIA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO E DISCUTIDA NA APELAÇÃO. EXIGÊNCIA QUE PODERIA IMPORTAR EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, INCISO XXXV, DA CF. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO COM A COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. QUANTIA SIMBÓLICA ATRIBUÍDA NA INICIAL QUE NÃO CONDIZ COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RETIFICAÇÃO PARA A QUANTIA REFERENTE AO VALOR MÉDIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. (2) ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. PRETENSÃO DE QUE O MUNICÍPIO DE LONDRINA SEJA OBRIGADO A RESERVAR OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONTA ESPECÍFICA PARA ESSE FIM, VISANDO REPASSE POSTERIOR PARA OS PROCURADORES. ARTIGO 85, § 19, DO CPC. JULGAMENTO DA ADI N.º 6.053/DF PELO STF. NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA. MUNICÍPIO QUE NÃO POSSUI LEI QUE REGULE O REPASSE DE HONORÁRIOS PARA OS SEUS PROCURADORES. VERBA QUE, EM REGRA, PERTENCE À MUNICIPALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. (3) ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO RECONHECIMENTO. INSURGÊNCIA PLAUSÍVEL E SEM ABUSO DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO .”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “d” do permissivo consticional, o recorrente alega violação do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.



    Argumenta que este Supremo Tribunal Federal “garantiu o direito ao recebimento de honorários de sucumbência (ADI 6053/DF e outras), constituindo categoria que exerce função ‘indispensável à administração da justiça’ (CF, art. 133)”.



    Aponta que “o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada pelo STF ao compreender que o direito aos honorários depende de lei regulamentadora, quando, em verdade, o Supremo apenas decidiu que o efetivo recebimento – a concretude – dos honorários é que depende de lei regulamentadora”.



    Sustenta que a “[m]atéria relativa a honorários de sucumbência é matéria relativa a processo, e legislar sobre direito processual é da competência privativa da União (C R FB88, art. 22, inc. I). Lei nacional, o Código de Processo Civil garantiu aos advogados públicos o direito à percepção dos honorários de sucumbência (art. 85, § 19), sendo desnecessária lei federal, estadual e municipal que lhes garanta o direito à percepção dos referidos honorários, pois já o fez quem tem a privativa competência para fazê -lo – a União (C R FB88, art. 22, inc. I) –, e negando o acórdão ora recorrido essa competência, já exercida, com isso vulnera o artigo 22, inc. I, da Constituição, remetendo o reconhecimento do direito aos honorários de sucumbência à legislação federal, estadual e municipal”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    Registre-se, por fim, que se mostra inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional, uma vez que o Tribunal de origem, ao resolver a lide, não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Com efeito, a análise do recurso extraordinário interposto por essa alínea depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal (DJe 25/2/2010).” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente